Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710517-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SONIA ANDRADE TORRES, MARIA ROSALI MARQUES BARROS, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, SONIA DAMIANA GOMES SILVA, SONIA GARCEZ DE LIMA, SONIA MARIA BARROS ABREU, SONIA MARIA BATISTA DO AMARAL, SONIA MARIA DAS VIRGENS, SONIA MARIA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, SONIA NERES DE MATOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 10/03/2000 e o pedido de liquidação de sentença foi protocolado somente em 2009, conforme se verifica nos autos do processo n. 0134432-69.2009.8.07.0001, quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3. A tese firmada no REsp 1.336.026/PE (Tema Repetitivo STJ no 880), julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC, é inaplicável ao caso, pois não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo prescricional da execução de pagar. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que optou pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Afirmam, ainda, que se deve aplicar ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressaltam que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigos 97, 104, ambos do CDC e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028